Tribunal: TJMT
Processo: 1033639-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033639-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA - CPF: 460.376.808-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. LAUDO UNILATERAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva ajuizada por seguradora visando ao ressarcimento de valores pagos a seus segurados em razão de danos elétricos supostamente causados por oscilação na rede de energia da concessionária. Sentença de improcedência do pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos suportados pelos segurados e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, ao indenizar seus segurados, sub-rogou-se nos direitos destes, podendo propor ação regressiva contra o suposto causador do dano, à luz do CDC.

4. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e não demonstram com precisão o vínculo entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço público pela concessionária.
5. Ausência de qualificação dos responsáveis técnicos e de método pericial adequado nos documentos apresentados, comprometendo sua confiabilidade como prova do nexo de causalidade.

6. Relatórios produzidos pela concessionária, auditados conforme o módulo 9 do PRODIST/ANEEL, indicam ausência de anormalidade no fornecimento de energia nas datas dos supostos sinistros.

7. Não comprovada a existência de falha na rede de distribuição elétrica, inexiste o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Laudo técnico unilateral e genérico é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e suposta falha na prestação do serviço público de energia elétrica. 2. A concessionária se desincumbe do ônus da prova ao apresentar relatório técnico indicando regularidade no fornecimento de energia nos períodos dos alegados sinistros.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sompo Seguros S.A
em face da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.

A sentença recorrida (ID. 287894947) julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, constantes do ID 287894949, o Apelante alega, em síntese, que o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os laudos técnicos elaborados por empresas independentes, comprova a existência de nexo de causalidade entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pelos segurados.

Sustenta que a responsabilidade da Apelada é objetiva e que não há nos autos qualquer prova de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada, condenando a Apelada ao pagamento da quantia pleiteada. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Regressiva proposta pela seguradora, ora Apelante, a qual alega ter celebrado contratos de seguro por meio das apólices no 1400768034 (Fabiola Regina Meinerz), no 1400768034 (Vanderlei Pedo) e no 1400632531 (Nedio Risieri Germiniani) comprometendo-se a indenizar o segurado pelos riscos previamente estabelecidos nas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de variações de tensão elétrica na unidade consumidora dos segurados, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houveram danos a equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados, sendo:

Sinistro
– Fabiola Regina Meinerz

Apólice 1400768034

Data do Sinistro 14/04/2019

Data do pagamento 09/05/2019

Valor do prejuízo R$ 5.533,65

Causa: queda de energia

Sinistro
– Vanderlei Pedo

Apólice 1400768034

Data do Sinistro 16/04/2019

Data do pagamento 08/05/2019

Valor do prejuízo R$ 5.098,05

Causa: queda de energia/ oscilação

Sinistro
– Nedio Risieri Germiniani

Apólice 1400632531

Data do Sinistro 02/04/2019

Data do pagamento 22/08/2019

Valor do prejuízo R$ 13.208,17

Causa: descarga atmosférica

Aduz que abriu a solicitação do sinistro, providenciou os laudos técnicos e concluiu que os danos ocorridos perfazem o montante de R$ 23.839,87 (vinte e três mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), o qual foi adimplido aos segurados.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restitui-ção do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela Seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelada pre-liminar de ausência de documento essência e, no mérito a ausência de prova do nexo causal entre o suposto dano e o evento danoso. (ID. 287894899).

Pois bem, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consu-midor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta ca-ráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela Seguradora Apelante (IDs. 287894859, 287894860 e 287894861), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de uma oscilação de energia.

Os mencionados laudos foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar o seu segurado,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Ademais, a Apelada apresentou os relatórios (IDs. 287894935 e 287894936) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Saliento ainda que a Apelada apresentou documento (ID. 287894934) onde demonstrou que não foi encontrado o endereço do suposto sinistro alegado pela seguradora.

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025